Tribunal: TJPA
Processo: 0800964-50.2018.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800964-50.2018.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: JURANDIR PEREIRA BAIA

RECORRIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0800964-50.2018.8.14.0070
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIANTE:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA.

SENTECIADOS:
JURANDIR PEREIRA BAIA E

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. ARTIGO 59, DA LEI Nº 8.213/91. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do relatório e voto que passam a integrar o presente acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pelo Exmo. Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800964-50.2018.8.14.0070
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA CIVIL.

SENTENCIANTE:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA.

SENTENCIADOS:
JURANDIR PEREIRA BAIA E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença prolatada pelo MMº JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA, nos autos de
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, ajuizada por JURANDIR PEREIRA BAIA contra o INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Consta dos autos que o autor encontrava-se recebendo auxílio-doença acidentário em razão de lombalgia crônica recorrente de atividade exercida durante sua vida laboral. A autarquia Previdenciária concedeu o benefício em 15.12.2017, o qual foi cessado em 22.01.2018.

Aduz o autor que passou pela perícia somente no dia 22.01.2018, a qual foi considerado apto para voltar a executar suas atividades laborais. Contudo, narra que mesmo após realizar as sessões de fisioterapia, não apresentou evolução no seu quadro, sendo assim não possuindo condições para o exercício de atividades profissionais.

Assim, o autor ajuizou a AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, requerendo, o deferimento da antecipação da tutela, com apreciação do pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-doença de forma urgente. E no mérito, a confirmação da tutela bem como a condenação no INSS ao pagamento retroativo a contar de 22.01.2018, monetariamente corrigidas desde o respectivo cessamento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento.

Por determinação judicial, o autor emendou a sua peça de ingresso com os documentos pertinentes a inicial e procuração. ID 12445705

O pedido de tutela antecipada foi indeferido. ID 12445765.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS apresentou contestação. ID 12445768.

O autor apresentou réplica à contestação. ID 12445774.

Após determinação judicial, o autor foi submetido à perícia médica, o qual comprovou, através de laudos periciais, a efetiva incapacidade total e temporária para o trabalho. ID 12445794.

O INSS apresentou proposta de acordo (ID. 12445800), que posteriormente foi recusado pelo autor.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pleito e deferindo tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, com fundamento nos artigos 26, II, e 59 da Lei nº
8.213/91 (com as alterações decorrentes da Lei nº 9.032/95), para condenar o INSS a restabelecer o auxílio-doença
acidentário nº 6213066326, no valor equivalente a 91% do salário de benefício, a partir do dia seguinte à alta médica (data: 22/01/2018), pelo prazo mínimo de seis meses, observando os seguintes parâmetros:

Segurado: JURANDIR PEREIRA BAIA

Filiação: MARCELINO BAIA

CPF: 628.534.222-91

Data de Nascimento: 20/02/1979

Benefício restabelecido: Auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 6213066326)

Renda mensal: 91 % do salário de benefício, a ser calculada pelo INSS.

DIB: 23/01/2018

DIP: 04/10/2022

Ainda, por estarem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, defiro a tutela provisória de urgência, determinando a imediata implantação do benefício ao autor, devendo o INSS comprovar nos autos a adoção da medida em 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na hipótese de descumprimento, observando os seguintes parâmetros:

Condeno ainda a parte ré ao pagamento das parcelas atrasadas, relativamente ao período compreendido entre a data de início do benefício (DIB) até a data de início de pagamento administrativo (DIP), cujo montante será atualizado pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, contados os juros desde a citação e a correção monetária desde o vencimento de cada parcela.”

Em decorrência da ausência de recurso de apelação, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença. ID 12633531

É o Relatório

VOTO

PROCESSO Nº.
0800964-50.2018.8.14.0070
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIANTE:
JUÍZO DA 2° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA.

SENTENCIADOS:
JURANDIR PEREIRA BAIA E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de restabelecimento de auxílio-doença.

Sabe-se que o auxílio-doença é um benefício concedido ao empregado que fica incapacitado totalmente ou parcialmente de exercer atividade que habitualmente exercia para o trabalho em virtude de acidente do trabalho ou doença advinda das condições de trabalho.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre a concessão do auxílio-acidente:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Sobre o referido artigo, o benefício só será concedido ao beneficiário se houver incapacidade por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, o que claramente ficou comprovado através da conclusão do laudo pericial (ID. 12445794) presente nos autos, no qual consta a incapacidade total e temporária para desempenhar suas atividades profissionais desde dia 20.11.2017.

Desta forma, no momento da cessação do auxílio-doença, em 22.01.2018, o autor ainda se encontrava incapaz de exercer a função do trabalho anteriormente ocupado, logo, fazendo jus aos requisitos impostos pelo artigo 59, da lei nº 8.213/91 para a concessão do benefício.

A jurisprudência é no mesmo sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO ETIOLÓGICO E INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA. ART. 59 DA LEI Nº 8.213/91. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Para a concessão do auxílio-doença, deve o segurado comprovar que se encontra incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, de conformidade com o previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/91.2. Hipótese em que o conjunto das provas, notadamente a fundamentação do laudo pericial, revela a incapacidade temporária do recorrente para a sua atividade de pedreiro, em decorrência de acidente de trabalho que lesionou o seu ombro esquerdo.3. O auxílio-doença acidentário, na espécie, é devido ao segurado desde a cessação administrativa e deve perdurar, em atenção à previsão do art. 60, § 8o, da Lei nº 8.213/91, após o efetivo restabelecimento, por mais 6 (seis) meses, prazo esse suficiente para o tratamento do segurado, consoante as provas que instruem o feito.4. Nas ações que versam sobre benefícios previdenciários, ajuizadas contra o INSS, os critérios de cálculo da correção monetária e dos juros moratórios devem observar os Enunciados Administrativos nos 10, 14, 19 e 25 da Seção de Direito Público do TJPE.5. Em caso de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência somente ocorrerá quando liquidado o julgado, consoante o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC/15.6. À unanimidade, recurso de apelação provido, em ordem a conceder ao Apelante o auxílio-doença acidentário, espécie 91, desde a cessação administrativa até findo o prazo de 6 (seis) meses, contado do efetivo restabelecimento do benefício.

(TJ-PE - AC: XXXXX PE, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 11/02/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2020)

Desse modo, é forçoso reconhecer a existência do direito ao restabelecimento do auxílio-doença desde a data da indevida cessação, uma vez que está caracterizada doença ocupacional que denote a incapacidade total e temporária do autor em razão da atividade exercida durante sua vida laboral.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/05/2023